Tribunal: TJPA
Processo: 0000907-33.2014.8.14.0029
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10305 - Gratificações de Atividade
Data de julgamento: 2022-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0000907-33.2014.8.14.0029

SENTENCIANTE: JUIZO DA VARA ÚNICA DE MARACANA

SENTENCIADO: MUNICIPIO DE MARACANA, TELMA SIMONE DE SOUZA SANTOS, MARIA DE NAZARE PONTES SOARES, REGINALDO CLEYTON PONTES SOARES, FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVA, IVANETE MOURA MONTEIRO, EDINEY DA SILVA SANTOS, ELZI PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA:
REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDORES EFETIVOSA DO MUNICÍPIO DE MARACANÃ. PLEITO DE CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÕES. PLEITO PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA QUE A MUNICIPALIDADE PAGUE AOS AUTORES
OS VALORS CORRESPONDENTES ÀS GRATIFICAÇÕES DE QUE TRATAM OS INCISOS I E II, DO ART. 43, DA LEI MUNICIPAL 011/1997, CORRESPONDENTES AO PERÍODO DE FEVEREIRO/2009 A FEVEREIRO/2011.
SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de confirmar a sentença proferida, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Reexame Necessário de Sentença
,

nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, ajuizada por IVANETE MONTEIRO DA SILVA E OUTROS em desfavor do MUNICIPIO DE MARACANÃ, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, indeferindo pagamento de gratificação de nível superior, condenando a municipalidade a pagar aos autores o valor correspondente às gratificações de que tratam os incisos I e II, do art. 43, da Lei Municipal 011/1997, correspondentes ao período de fevereiro/2009 a fevereiro/2011, bem como honorários sucumbenciais, nos seguintes termos:

“Isto posto, por tudo mais que dos autos consta e com esteio nos ditames da lei processual civil vigorante, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a inicial para indeferir o pedido de pagamento da gratificação de nível superior (art. 43, III, da Lei Municipal 011/1997) e condenar o requerido, MUNICÍPIO DE MARACANÃ (Prefeitura Municipal), a pagar aos autores, IVANETE MONTEIRO DA SILVA, ELZI PEREIRA DA SILVA, FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVA, TELMA SIMONE DE SOUZA SANTOS, REGINALDO CLEYTON PONTES SOARES, MARIADE NAZARÉ PONTES SOARES e EDINEY DA SILVA SANTOS, o valor correspondente às gratificações de que tratam os incisos I e II, do art. 43, da Lei Municipal 011/1997, correspondentes ao período de fevereiro/2009 a fevereiro/2011.

Condeno, ainda, o Município suplicado ao pagamento de honorários advocatícios, que considerando o nível de complexidade da causa, fixo em 10% sobre o montante atualizado devido à demandante, que venha a ser apurado.”

Após instruído e julgado o processo em questão, a decisão condenatória transitou livremente em julgado, conforme Certidão constante à ID 1400097, fl. 173.

Distribuído o feito à minha relatoria, determinei o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça, para manifestação, ID 1692236.

Em parecer presente à ID 1727381, a Douta Procuradoria de Justiça esclarece inexistir interesse público primário necessário a sua manifestação.

É o relatório.

VOTO

Presentes todos os pressupostos exigidos à remessa necessária, conheço da mesma.

Os autores aduziram em sua inicial que são professores da rede pública Municipal de ensino desde o ano de 2005, e que por isso, possuem direito ao pagamento de vantagens salariais adquiridas na vigência da Lei Municipal n° 011/1997, até sua revogação pela Lei Municipal n" 040/2011.

O juízo a quo, ao analisar o mérito da referida ação, deu parcial procedência, para determinar a municipalidade a pagar aos autores o valor correspondente às gratificações de que tratam os incisos I e II, do art. 43, da Lei Municipal 011/1997, correspondentes ao período de fevereiro/2009 a fevereiro/2011.

Revendo a decisão trazida à análise, vejo que nada há de ser reformado, já que devidamente em termos a sentença vergastada, pois o direito pleiteado ainda em primeiro grau encontra-se embasado em lei municipal 011/1997, que em seu art. 43, incisos I e II, assim dita:

“Art. 43. Aos servidores do magistério serão concedidas as seguintes vantagens pecuniárias:

I - O Professor em regência de classe, perceberá a gratificação fixada em 20% (vinte por cento) como hora-atividade, sobre o respectivo vencimento-base do cargo;

II - O Professor em regência de classe, perceberá a gratificação fixada em 10% (dez por cento) como gratificação de magistério, sobre o respectivo vencimento-base;”

Por encontrar-se o direito que foi exigido pelas partes autoras devidamente amparado por uma Lei Ordinária, devidamente editada pelo poder público municipal, a qual embasou a decisão de primeiro grau de jurisdição, vejo que reparo algum merece a sentença proferida, devendo seus termos serem mantidos em sua integralidade, por seus próprios fundamento.

Ante o exposto, CONHEÇO do
REEXAME NECESSÁRIO
, mas, mantenho a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição em sua totalidade.

É como voto

Belém (PA), em data e hora registradas no sistema.

Desembargadora

LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/08/2022